Tribunal: TJMMG
Processo: 2000171-56.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000171-56.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/02/2025 Publicação: 06/03/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – BENEFÍCIO DEFERIDO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA CONSIDERADA A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO – RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – O APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA, CONFORME PRECONIZA O ART. 373, INC. I, DO CPC, NO SENTIDO DE DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO QUE CORROBORE A PROCEDÊNCIA DAS TESES JURÍDICAS VEICULADAS – CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada, para deferir o benefício da justiça gratuita, e, no mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Guilherme Alberto Ascenção contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Em suas razões recursais (Evento 34), o apelante, preliminarmente, requer gratuidade da justiça, sob o argumento de que não dispõe de meios para arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No mérito, o apelante sustenta, de forma genérica, que o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 103.880/21 – 5ª Região de Polícia Militar (RPM) –, o qual culminou em sua demissão, violou o princípio da legalidade, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, por não observar os ritos previstos no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), o que enseja a sua nulidade. Alega o apelante que a pena de demissão a ele aplicada mostra-se desproporcional e injusta diante da ausência de gravidade da conduta a ele imputada e de elementos que justifiquem sua exclusão definitiva da Corporação, pugnando, assim, pela aplicação de sanção alternativa, como advertência ou suspensão. Argumenta o apelante que a sentença proferida se baseou em provas frágeis e insuficientes para condená-lo à demissão, uma vez que o PAD não trouxe elementos concretos que pudessem vinculá-lo, de forma inequívoca, à prática das infrações alegadas, devendo, por isso, ser ele considerado absolvido, por força do princípio do in dubio pro reo. Assevera o apelante que a reforma da sentença e sua reintegração à Corporação ensejam a reparação dos prejuízos materiais sofridos em decorrência da demissão arbitrária, requerendo o recebimento retroativo de todos os direitos e as vantagens suspensos desde o afastamento, corrigidos monetariamente. Por fim, sustenta o apelante que a demissão arbitrária e injusta lhe acarretou sofrimento psicológico e humilhação, bem como impactos severos em sua vida pessoal e profissional, pugnando pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de reparação por danos morais. Com tais razões e fins de prequestionamento, requer o apelante: a) A concessão ao apelante dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, reiterados e devidamente fundamentados neste recurso, dispensando-o, assim, do recolhimento de preparo recursal; b) A concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão imediata dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 103880/21-PAD-5ªRPM, com a consequente reintegração do autor às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, com todos os direitos inerentes ao cargo, até o julgamento final da ação; c) Caso haja o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, requer seja oficiado o Sr. Cel. PM Cmt. Geral da PMMG, tornando sobrestados os efeitos dos atos por esta autoridade exarados, sob pena de multa diária e crime de desobediência no caso de descumprimento; d) A intimação do Apelado, Estado de Minas Gerais, para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal; e) Ao recebimento e conhecimento do presente recurso de apelação em seus efeitos suspensivo e devolutivo, para que, ao final, seja integralmente PROVIDO, reformando-se a respeitável sentença recorrida, com a consequente anulação do PAD e reintegração do autor à Polícia Militar, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mil reais), e ao pagamento dos direitos e vantagens retroativos devidos ao autor. Em contrarrazões apresentadas no Evento 40, o Estado de Minas Gerais afirma que o apelante não precisou qual teria sido a suposta violação dos princípios apontados tampouco indicou o prejuízo sofrido no aludido PAD, não havendo como ser acolhida a alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, por força do princípio pas de nullité sans grief. O apelado alega que o juiz indeferiu, com base no parágrafo único do artigo 370 do CPC, a produção da prova testemunhal requerida pelo autor, fundamentando sua decisão na inutilidade dessa prova adicional. Isso porque as conclusões alcançadas já teriam sido satisfeitas com os elementos probatórios colhidos durante a instrução do processo administrativo, especialmente no que diz respeito à autoria dos fatos, restando comprovado que o apelante ateou fogo no veículo de seu superior hierárquico. O apelado argumenta que o autor teve a oportunidade de arrolar a testemunha durante a fase de instrução do processo administrativo, mas não o fez no momento adequado, incorrendo em preclusão, sendo que a reabertura da instrução neste momento violaria a autonomia da administração e o princípio da separação dos poderes, não havendo como acolher a alegada nulidade do PAD. Em relação à alegação de que a pena de demissão aplicada ao apelante decorrente do PAD n. 103.880/21 – 5ª RPM – seria desproporcional e injusta, o apelado assevera que os gravíssimos fatos apurados no PAD indicam exatamente o contrário e sugerem a absoluta impossibilidade de o autor continuar nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, após atentar de maneira vingativa contra o patrimônio do seu superior hierárquico, depois que este meramente desempenhou suas atribuições. Registra o apelado que, de acordo com a portaria de instauração do PAD, o ex-militar, na data de 19/10/2020, às 03h55min, na cidade de Iturama, dirigiu-se até a residência do 3º Sgt PM Alessandro Lemes da Silva, jogou substância inflamável em seu veículo e ateou fogo contra o mesmo, ato esse que, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana, revelou excessiva falta com o decoro da classe e a honra pessoal. Sustenta o apelado que o argumento do apelante de que a sentença proferida se baseou em provas frágeis e insuficientes para condenar o autor à demissão destoa completamente da realidade, uma vez que a autoria dos graves fatos imputados ao autor foi comprovada por dimensões probatórias distintas, não havendo qualquer dúvida capaz de minimamente justificar a sua absolvição. Ao final, pugna o apelado pelo desprovimento do recurso. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Em sede preliminar, requer o apelante a concessão da justiça gratuita, alegando situação de miserabilidade. De início, cabe considerar que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido em grau recursal, conforme se extrai do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC), que assim prescreve: "O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso". Além disso, o Código de Processo Civil previu, nos §§2º e 3º do art. 99, a regra geral da presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, que somente poderá ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso em apreço, verifico, de um lado, que foi concedido pelo magistrado, no primeiro grau de jurisdição, o benefício da gratuidade da justiça requerida pelo autor (Evento 10, DEC1), após a juntada de diversos documentos comprobatórios (Evento 8); por outro, que o réu, ora apelado, sequer arguiu, seja no primeiro grau de jurisdição ou em grau recursal, a inexistência do estado de pobreza alegado pelo apelante. Por tais razões, acolho a preliminar e defiro o benefício da justiça gratuita ao recorrente, para a análise do presente recurso. Passo ao exame do mérito. Sustenta o apelante, de forma genérica, que o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 103.880/21 – 5ª Região de Polícia Militar (RPM) –, o qual culminou em sua demissão, violou os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, por não observar os ritos previstos no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Como já deixei consignado na decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida (Evento 6 dos autos), o apelante não aponta quais seriam as irregularidades supostamente cometidas pela administração militar no bojo do PAD n. 103.880/21 – 5ª RPM –, do qual resultou o ato demissionário. Não indica, com precisão, quais os fatos, os atos ou as circunstâncias que caracterizariam a afirmada ilegalidade, os motivos que ensejariam a nulidade do ato impugnado. O apelante limita-se a afirmar, de forma genérica e abstrata, que "a defesa do autor foi cerceada em diversas fases do processo" e que o referido PAD "desconsiderou tais garantias", o que implicaria, conforme a jurisprudência pátria, nulidade. O apelante não aponta, todavia, qualquer ato concreto que teria sido promovido pela administração militar no âmbito do referido PAD que lhe tenha causado efetivo prejuízo e pudesse conduzir ao acolhimento de sua pretensão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Cabe considerar, de um lado, que o ônus de comprovar os fatos apresentados recai a quem os alega, tal como prevê o art. 373, inc. I, do CPC, de modo que alegações não comprovadas não podem sustentar a pretensão deduzida. De outro lado, não se pode olvidar que os atos administrativos são revestidos pela presunção relativa de veracidade e legitimidade, devendo o autor, ora apelante, comprovar as supostas irregularidades cometidas pela administração militar no PAD n. 103.880/21 – 5ª RPM –, o que não ocorreu na espécie. No tocante ao argumento do apelante de que a pena de demissão a ele aplicada mostra-se desproporcional e injusta diante da ausência de gravidade da conduta imputada, melhor sorte não lhe assiste. Depreende-se da portaria de instauração do PAD n. 103.880/21 - 5ª RPM (Evento 1, COP6, fls. 2) – que o apelante, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 03h55min, na cidade de Iturama/MG, teria, por motivo de vingança, saído de sua residência em uma motocicleta e se dirigido até o endereço do n.º 125.077-8, 3º Sgt PM Alessandro Lemes da Silva, e, após jogar uma substância inflamável, ateou fogo no veículo VW Gol, placa CWV-8499, de propriedade do graduado. Não há dúvidas de que tais fatos, cuja autoria e materialidade foram reconhecidas em âmbito administrativo (Evento 1, COP36, fls. 13 e COP38, fls. 09) e na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 30), ensejam a aplicação de sanção de demissão, uma vez que revelam transgressão disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 13, incisos I e III, do CEDM, o qual peço vênia para transcrever: Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório; [...] III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; A mesma Lei n. 14.310/2002, em seu art. 24, estabelece que as sanções disciplinares devem ser aplicadas conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão. Restando comprovado nos autos que o apelante praticou a grave conduta descrita na portaria inaugural do Processo Administrativo-Disciplinar, a sanção de demissão atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto a pena foi aplicada após regular processo administrativo disciplinar, de forma motivada, sendo, pois, adequada, diante da gravidade da conduta praticada. Para além disso, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa da autoridade, salvo as hipóteses de abuso ou excesso de poder, aqui não configuradas. A demissão, sendo legal, não enseja a apreciação da conveniência, justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo, matéria sobre a qual o Judiciário não pode se pronunciar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (STJ. AgInt no AREsp n. 913.092/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020). Nesse diapasão, não é possível acolher a tese do apelante de que a sentença proferida se baseou em provas frágeis e insuficientes para condenar o autor à demissão. Ao contrário do que afirma o apelante, o conjunto probatório do PAD n. 103.880/21 – 5ª RPM – é robusto e harmônico. Os relatos testemunhais, em consonância com as demais provas coligidas, confirmaram a materialidade e a autoria e serviram de fundamento para a decisão, pela autoridade administrativa, no sentido de que o apelante praticou o fato a ele imputado. Extrai-se da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 30): O PAD apresenta uma robusta base probatória que afasta qualquer alegação de vingança por parte do Sgt Lemes contra o Autor. Conforme consta dos autos, diversos depoimentos corroboram a conclusão de que a identificação do Autor como autor do incêndio no veículo foi feita com base em elementos concretos e imparciais, como a análise das características físicas e o comportamento registrado nas filmagens. Além disso, depoimentos colhidos, como os dos militares que assistiram aos vídeos do incêndio, são unânimes ao identificar a semelhança física do Autor com o autor do delito, o que é reforçado pelas imagens das câmeras de segurança que traçam o trajeto entre a residência do Autor e o local do crime. A motivação também está respaldada pela investigação da Polícia Militar, que descartou outros suspeitos e focou no Autor devido a provas consistentes e corroboradas. Ainda, a alegação de que o Sgt Lemes agiu por vingança, motivada por uma comunicação disciplinar, foi devidamente analisada e afastada com base na pluralidade de testemunhos que reafirmaram a imparcialidade do procedimento e do conjunto probatório. A conduta indisciplinada e agressiva do Autor, incluindo o fato de ter manipulado imagens das câmeras de segurança após o crime, reforça a conclusão da sua autoria. Dessa forma, o ato de demissão do Autor está sustentado em motivos concretos e bem delineados, com todos os elementos sendo devidamente verificados e amparados pelas provas colhidas no processo. [...] É raro encontrar casos tão bem instruídos e fundamentados como este, em que o conjunto probatório foi amplamente detalhado e amparado por elementos robustos, como depoimentos testemunhais, perícias e vídeos que corroboram de forma clara a materialidade e autoria dos fatos. Todas as diligências necessárias foram exaustivamente realizadas, e as provas colhidas durante o processo administrativo disciplinar convergem para a confirmação da autoria imputado ao autor, afastando dúvidas razoáveis quanto à sua participação nos eventos. [...] O conjunto de depoimentos, as imagens captadas pelas câmeras de segurança, bem como as investigações conduzidas pelas autoridades, formam um arcabouço sólido e incontestável, sendo insustentável a argumentação de fragilidade probatória. Não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 há que se falar em in dubio pro reo, justamente porque o conjunto não apresente dúvida, inclusive como asseverou a Administração Militar. A decisão não merece reparos. A detida análise dos autos do PAD n. 103.880/21 – 5ª RPM – não permite outra conclusão, senão a de que o apelante ateou fogo no veículo de seu superior hierárquico, Sgt. PM Lemes, por ter este confeccionado uma comunicação disciplinar contra ele, que teria saído do turno sem a autorização do graduado. Em relação às provas constituídas nos autos do PAD n. 103.880/21 – 5ª RPM –, dentre os inúmeros depoimentos que corroboram a conclusão adotada pela autoridade administrativa, destaca-se o depoimento do Sgt. PM Jorge Paula Vieira, segundo o qual "cerca de 90% da tropa reconheceu o acusado como sendo o autor do crime; que ao visualizar o vídeo do incêndio, quando o autor sai do local, consegue identificar pelas características físicas, modo de andar, sendo o acusado" (Evento 1, COP21, fls. 04). No tocante ao alegado direito a ressarcimento por danos materiais e morais, é incabível seu acolhimento, uma vez que inexiste qualquer irregularidade no procedimento administrativo do qual resultou o ato demissionário aplicado em desfavor do apelante, não havendo que se falar em reparação por verbas referentes ao tempo em que ele permaneceu fora da Corporação, tampouco em constrangimento sofrido no decurso do processo. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme preconiza o art. 373, inc. I, do CPC, no sentido de demonstrar fato constitutivo de seu direito que corrobore a procedência das teses jurídicas veiculadas. Não se vislumbrando, portanto, qualquer ilegalidade no PAD n. 103.880/21 – 5ª RPM –, a manutenção da punição disciplinar dele decorrente é medida que se impõe, não cabendo ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso de apelação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator